Tribunal: TJPA
Processo: 0015584-69.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP. A defesa de um apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena intermediária em razão da confissão. A defesa do outro busca absolvição por ausência de provas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se a atenuante da confissão autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova é suficiente para a condenação, uma vez que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelos boletins, autos de apreensão e entrega, depoimentos extrajudiciais das vítimas e testemunhos dos policiais em juízo, além da confissão parcial dos réus. O art. 155 do CPP autoriza a valoração das provas colhidas no inquérito quando corroboradas em juízo. 4. Os depoimentos dos policiais são idôneos e possuem o mesmo valor probante de qualquer testemunho, conforme entendimento consolidado do STJ, sobretudo quando coerentes com as demais provas. 5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de roubo, praticados às escondidas, e corroborada por outros elementos de convicção. 6. Não há nulidade no reconhecimento pessoal, pois a prisão em flagrante, a apreensão da res furtiva e a confissão parcial tornam desnecessária a aplicação do art. 226 do CPP. 7. Quanto à dosimetria, não é possível reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da confissão, diante da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF, que consolidaram esse entendimento. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos improvidos. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 68, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 156, 226. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2.157.102/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 18/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015584-69.2016.8.14.0006

APELANTE: EZEQUIEL DE LIMA ALMEIDA, EDSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

A defesa de um apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena intermediária em razão da confissão.

A defesa do outro busca absolvição por ausência de provas.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se a atenuante da confissão autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova é suficiente para a condenação, uma vez que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelos boletins, autos de apreensão e entrega, depoimentos extrajudiciais das vítimas e testemunhos dos policiais em juízo, além da confissão parcial dos réus. O art. 155 do CPP autoriza a valoração das provas colhidas no inquérito quando corroboradas em juízo.

4. Os depoimentos dos policiais são idôneos e possuem o mesmo valor probante de qualquer testemunho, conforme entendimento consolidado do STJ, sobretudo quando coerentes com as demais provas.

5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de roubo, praticados às escondidas, e corroborada por outros elementos de convicção.

6. Não há nulidade no reconhecimento pessoal, pois a prisão em flagrante, a apreensão da res furtiva e a confissão parcial tornam desnecessária a aplicação do art. 226 do CPP.

7. Quanto à dosimetria, não é possível reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da confissão, diante da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF, que consolidaram esse entendimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos improvidos.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, art. 68, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 156, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2.157.102/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 18/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Edson Pereira da Silva e Ezequiel de Lima Almeida, inconformados com a r. sentença que os condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º, inciso II, do Código Penal
, interpuseram o presente recurso de apelação.

A defesa de Ezequiel pugnou por sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela aplicação da atenuante da confissão, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Já a de Edson pleiteou a absolvição por não existir prova suficiente para condenação.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento dos recursos.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos réus, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18971002 - Págs. 1 a 4):

Materialidade e autoria Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado descrito na Denúncia, especialmente pelos depoimentos, prestados perante a autoridade policial e em Juízo, bem como pelos demais elementos constantes nos autos.

Quanto à autoria, é possível constatar que os réus EZEQUIEL DE LIMA ALMEIDA e EDSON PEREIRA DA SILVA, agindo em coautoria com mais cinco indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça, abordaram as vítimas em uma parada de ônibus, delas subtraindo um aparelho celular.

Assim, verifica-se, na ação descrita, a ocorrência da inversão da posse dos mencionados objetos, fato este suficiente para caracterizar o delito de roubo, corroborando a teoria da Amotio, posicionamento adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera consumado o delito de roubo quando o agente inverte a posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a saída do bem da esfera de vigilância da vítima (STF - HC: 93384 SP, Relator: CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 10/03/2009, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-071 DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 17-04-2009 EMENT VOL-02356-03 PP-00587).

A partir da análise dos autos, não se verifica possível concluir pela absolvição dos acusados.

Interrogado em Juízo, o réu EZEQUIEL DE LIMA ALMEIDA, negou as acusações constantes na Denúncia, admitindo, porém que realizou, juntamente com outros indivíduos integrantes de uma torcida organizada, a abordagem da vítima com o intuito de tomar-lhe a camisa do time rival que era vestida por ela. Negou o roubo do celular, o qual disse que encontrou jogado no chão, tendo juntado por supor ser de um de seus amigos. Interrogado em Juízo, o réu EDSON PEREIRA DA SILVA, também negou as acusações constantes na Denúncia, admitindo, porém que realizou, juntamente com outros indivíduos integrantes de uma torcida organizada, a abordagem da vítima com o intuito de tomar-lhe a camisa do time rival que era vestida por ela, na intenção de rasgá-la. Negou o roubo do celular, não sabendo explicar por que ele se encontrava em poder do corréu EZEQUIEL.

Todavia, embora os acusados tenham negado a prática do crime de que são acusados, as provas dos autos são robustas e não permitem excluir suas culpabilidades, sendo patente a autoria do crime de roubo majorado atribuído aos denunciados, não tendo como acolher as teses levantadas pela defesa.

O que se extrai, a partir das provas dos autos, é que a vítima MAYCON CASTRO CAMPELO afirmou, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, que foram os denunciados os autores do roubo descrito na denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que ela permaneceu em contato direto e sob ameaça dos acusados por tempo suficiente, donde se conclui que teve a oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas, circunstâncias que agregam valor probatório à palavra do ofendido, as quais são firmes, coerentes e harmônicas, não havendo motivos para subtrair-lhes credibilidade. Além disso, a versão apresentada pela vítima perante a autoridade policial, apresenta-se consonante com o depoimento em Juízo prestado pelos policiais militares ADILSON SILVA TEIXEIRA, JOSEILMO JOÃO E SILVA e BRUNO PINHEIRO DOS SANTOS, os quais reconheceram os acusados em Juízo e confirmaram seus depoimentos, prestados perante a autoridade policial, dando conta de que, no dia dos fatos, realizaram a prisão dos acusados, estando um deles eles ainda na posse do celular roubado da vítima. Os policiais relataram que, naquela ocasião, a vítima MAYCON CASTRO CAMPELO reconheceu os acusados EZEQUIEL DE LIMA ALMEIDA e EDSON PEREIRA DA SILVA como sendo autores do crime de roubo de que havia sido vítima, minutos antes, fato acontecido em uma parada de ônibus. No presente caso, embora a vítima não tenha sido localizada para ratificar o depoimento prestado na fase inquisitorial, é possível inferir a autoria delitiva,

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 18970969 - Pág. 19);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 18970969 - Pág. 20) – demonstrando que foi apreendido o celular roubado da vítima;

c)

Auto de entrega (Num. 18970969 - Pág. 21);

d)

Depoimento extrajudiciais das vítimas (Num. 18970972 - Págs. 7 e 9) – narrando que estavam na parada de ônibus aguardando um coletivo na Rod. BR 316 quando sem esperar surgiram vários meliantes para roubá-los. Que um branco gordo, que depois souberam se chamar de Ezequiel, aplicou uma gravata e roubo o aparelho celular que estava no bolso da bermuda da vítima Mayco. Que a vítima Pamela tentou ajudar Mayco e Ezequiel lhe aplicou soco no rosto e a empurrou para poder roubar o aparelho celular. Que após o roubo os acusados saíram correndo.

e) Depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos réus e encontrado o recorrente Ezequiel na posse da
res furtiva
. Confirmando, que as vítimas os reconheceram no local ainda.

f) Confissão parcial dos réus.

Tudo leva à materialidade e autorias do delito em questão.

Destaco que os depoimentos dos policiais estão em consonância com os relatos extrajudiciais das vítimas. Vejamos:

- PM Adilson Silva Teixeira:

“Que recorda dos denunciados. Que segundo o depoente estava acompanhado de outros militares, em via pública, quando ouviram populares gritando "ASSALTO, ASSALTO" (textuais), gritos estes vindos da Rodovia BR 316. Neste momento, diligenciaram até o local e populares apontaram para os cinco nacionais que estavam empreendendo fuga. Que conseguiram deter somente os dois denunciados (...). Que o depoente realizou a revista pessoal no Edson e os outros militares conseguiram deter o denunciado Ezequiel e com este foi encontrado o aparelho celular do ofendido e ressaltou que não encontraram nenhuma arma. Assim como, encontraram a vítima ainda em via pública, que esta reconheceu os denunciados, como alguns dos autores do fato em questão”.

- PM Joseilmo João e Silva:

“Que recorda dos denunciados. Que estavam realizando ronda na BR 316, quando ouviram populares gritando "LADRÃO, LADRÃO. ACABARAM DE ASSALTAR AQUI! (textuais)". Diante disso, diligenciaram a fim de verifica tal situação. Quando avistaram cinco nacionais empreendendo fuga. Neste momento, o militar Adilson Teixeira conseguiu deter o denunciado Edson Pereira e que com o denunciado Ezequiel foi encontrado o celular da vítima. Que a vítima reconheceu os denunciados, assim como, este informou aos militares que o denunciado Ezequiel deu um soco na barriga de sua companheira e uma tapa no rosto desta, que estava gravida”.

- PM Bruno Pinheiro dos Santos:

“Que recorda dos denunciados. Que estavam em via pública, quando ouviram gritos de populares. Diante disso, diligenciaram em busca de averiguar o real motivo de tais gritos. Neste momento, tomaram conhecimento que os denunciados haviam agredido fisicamente um casal e que estes estariam fugindo (.). Que o depoente conseguiu deter o denunciado Ezequiel e com este foi encontrado o aparelho celular das vítimas. Assim como, a vítima reconheceu os denunciados e reconheceu seu aparelho celular que estava em posse do denunciado Ezequiel”

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese.

Além disso, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso,
o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) (grifei)

Outrossim, friso que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como autores do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, na posse da
res furtiva
, logo após ter empreendido fuga do local dos fatos, sendo reconhecidos pela vítima logo após sua captura.

Outrossim, os réus confessaram que, de fato, eram as pessoas envolvidas na situação, em que pesem afirmar que se tratava apenas de uma briga de torcida.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste as autorias delitivas sobre os apelantes, a exemplo da sua prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
, além de suas confissões parciais judiciais, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

02 - DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. APELO DE EZEQUIEL DE LIMA ALMEIDA

A defesa de Ezequiel, ainda, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão com redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal.

Não merece acolhimento. Explico.

Na primeira fase não foi valorado nenhum dos vetores judiciais do artigo 59 do CP, ficando a pena do recorrente no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese reconhecida a pleiteada atenuante, de fato, não havia como realizar a diminuição correlata, haja vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Desse modo, deve permanecer a pena intermediária do recorrente em 04 (quatros) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, o qual buscava a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea do apenado, com afastamento da Súmula n. 231/STJ.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, haja vista o entendimento consolidado na Súmula n. 231/STJ.

3. Outro ponto é avaliar se o Superior Tribunal de Justiça pode revisar o entendimento fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante.

III. Razões de decidir

4. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, respeitando os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, devido ao caráter vinculante desses precedentes.

6. A discricionariedade do Magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, conforme o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

7. O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Súmula n. 231.

(AgRg no REsp n. 2.157.102/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos.

É o voto.

Belém, 01/10/2025